Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-18.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Trânsito – Ação declaratória de nulidade - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Preliminar de competência do Colégio Recursal afastada - Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo - Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de imposição de

Ementa:
Trânsito – Ação declaratória de nulidade - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Preliminar de competência do Colégio Recursal afastada - Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo - Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de imposição de penalidade antes que definitiva a autuação, mediante o trânsito em julgado do procedimento administrativo - Inteligência do art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005 - Vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes em casos análogos – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005107-18.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
EDER ELIAS DAGOSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1005107-18.2015.8.26.0637
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo
Apelado: Éder Elias D'agostino
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara Cível
Juíza
prolatora:
Dra.
Dayane
Aparecida
Rodrigues Mendes
TJSP (voto no 16313)
Trânsito
Ação declaratória de nulidade -
Procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir Preliminar de competência do
Colégio Recursal afastada - Inscrição de pontuação
em prontuário anteriormente à existência de
decisão definitiva em processo administrativo -
Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira
antecipação de penalidade - Impossibilidade de
imposição de penalidade antes que definitiva a
autuação, mediante o trânsito em julgado do
procedimento administrativo - Inteligência do art.
290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 - Vilipêndio ao
devido processo legal, segurança jurídica, ampla
defesa e à presunção de inocência - Precedentes em
casos análogos Sentença de procedência mantida
Recurso desprovido
Apelação
cível
manejada
pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo nos
autos de ação pelo rito ordinário ajuizada por Éder Elias
D'agostino, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de
Tupã, cujo pedido foi julgado procedente para, confirmando a
tutela antecipada, determinar que o DETRAN não suspenda o
direito de dirigir do requerente, bem como não bloqueie sua CNH,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até que ocorra o trânsito em julgado do procedimento
administrativo instaurado em seu desfavor.
Vindica o requerido a desconstituição da r.
sentença, sustentando não ter sido sugerida a aplicação da
penalidade antes do trânsito em julgado administrativo e que ao
tempo da propositura da presente ação já teria ocorrido o
julgamento do procedimento administrativo.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrarrazoado (fls. 189/194).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se
dos
autos
que
houve
a
imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir do
autor, referente ao auto de infração no 1P4374463, conquanto
ainda em trâmite o procedimento administrativo referente à
sanção (vide decisão administrativa às fls. 172).
O próprio órgão de trânsito afirmou, em
sede de contestação, que por algum erro operacional o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto pelo autor não foi recebido (fls. 41).
De proêmio, afasto eventual incompetência
desta C. Câmara de Direito Público para julgar o caso dos autos,
em que pese as petições pela remessa do recurso ao Colégio
Recursal.

PONTES DE MIRANDA, o mais puro dos
nossos germanistas clássicos, pintou com tintas indeléveis a
natureza das ações de nulidade: in litteris
“Todas as ações de decretação de
nulidade
são
ações
constitutivas
negativas” 1.
Outro
instrumentalista
de
escol,
JOSÉ
FREDERICO MARQUES, traçou-lhes os contornos existenciais em
apurada síntese: in litteris
“Também
nas
ações
constitutivas
provoca-se uma decisão em que há,
antes de tudo, a declaração de certeza da
subsistência
das
condições
predeterminadas em lei para que possa
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1974,
p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir-se a mudança ou alteração
jurídica; e a isto se acrescenta a própria
mutação em que se consubstancia o seu
efeito constitutivo. Clara, portanto, a
diferença entre a ação constitutiva e a ação
declaratória, uma vez que na última não se
opera modificação alguma no status quo
ante, mas tão-só se declara existente ou
inexiste relação jurídica anterior”2 (o grifo o foi
por nós)
Em momento outro de púlpito doutrinal,
depois de categorizá-las como entes de “direito estrito”, o
Desembargador que fez História neste Tribunal de Justiça
acrescenta que “o valor da causa é o equivalente monetário do bem
jurídico que lhe constitui o objeto” (o grifo e o sublinhado também o foram por nós).3
É certo que os Códigos de Processo Civil
que se sucedem uns aos outros tem adotado o valor da causa
como requisito formal da petição inicial (artigos
291
a
293),
aproveitando-o
como
parâmetro
para
múltiplas
funções
endoprocessuais.
Mas o que aqui sobreleva perquirir é se esse
referencial
de
acepção
monetizável
seria
capaz
de
aleatoriamente coexistir como critério determinante da regra de
2 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, Rio,
1958, p.51.
3 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, Forense,
Rio, 1958, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência diante da peculiar eficácia constitutivo-negativa
das sentenças de anulação de multas de trânsito ?
Peremptoriamente, não.
“O valor da causa é o valor do pedido” 4 e
os pedidos não guardam entre si mínima identidade nem
correlação nas duas modalidades de prestação jurisdicional aqui
em causa.
Residual nenhum de patrimonialidade logra-
se subsistir nas ações anulatórias de auto de infração de Trânsito
porquanto ao mobilizar a jurisdição o que efetivamente busca o
autor não é nenhuma espécie de “prestação”, senão uma visceral
“mudança jurídica”, consubstanciada na defesa da diplomação
para dirigir mediante o cancelamento dos pontos no respectivo
prontuário, um direito social relevantíssimo para a vida de relação,
no âmago de uma sociedade que apostou todas as expectativas
de mobilidade na monocultura do automóvel.
“Correlativo ao conceito de condenação é o
4 MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o volume, 10a
Edição, 1985, Ed. Saraiva, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceito de prestação”, sentenciou certa feita CHIOVENDA 5,
objeto este ausente e que não possui nenhuma afinidade
ontológica com o propósito de invalidar multas de trânsito.
Respeitando
agora
e
sempre
a
tese
esposada pela Doutíssima Maioria, prossigo, entretanto, convicto
e amparado pelos lineamentos clássicos de processo, de que o
critério da competência calcado no “valor da causa” restringe-se
às ações que visem a obtenção de algum “proveito econômico”
não indireto.
Repare-se que a Lei 12.153/2009, que
instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de fora parte
tenha
apresentado
um
rol,
aliás,
inexauriente
de
incompatibilidades procedimentais no art. 2o, §1o, uma vez
examinada
à
luz
metodologia
sistemática,
cuja
fórmula
hermenêutica tende reconstruir e harmonizar o espírito do texto,
comparece inundada de clichês e expressões que descerram sua
inconfundível vocação para abrigar lides judiciais de estrita
implicação com o elemento “pecúnia”.
Vejamo-los, não são poucos:
5 GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, Bookseller, Campinas: 4a
edição, 2009, p. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Art. 3o: “evitar dano de difícil ou de incerta
reparação”;
- Art. 8o: “conciliar, transigir, desistir”...
- Art. 12: “obrigação de fazer, não fazer ou entrega
de coisa certa”...
- Art. 13: “obrigação de pagar quantia certa”...
- Art. 13, II: “obrigação de pequeno valor”...
- Art. 13, parágrafos:
1o: “sequestro do numerário suficiente”...
2°: “obrigações definidas como de pequeno valor”
3o: “os valores serão”...
4o: “valor da execução”...
5o: “renúncia ao crédito...”
§ 6o: “saque do valor depositado...”
§ 7o “valor orginalmente depositado...”
Convinhável registrar que os enunciados
que em apenas 28 artigos e alguns incisos e parágrafos compõem
sobredita Lei, não se depara com nenhum dispositivo em que se
possa extrair a ilação de que o legislador tivesse cogitado de
ações especiais de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta pauta de reflexões jurídicas contrárias
ao processamento das ações de Trânsito no Juizado Especial se
acham em voga pressupostos sistêmicos relativos também à
própria Ciência Processual, portanto, condicionantes in genere e
atemporais à edição de qualquer ato normativo: o objeto
principal do processo e a causa petendi nas anulatórias de multa
soam incomunicáveis com as causas patrimoniais, à mingua de lei
expressa que lhas faculte.
Diríamos mesmo serem construtos situados
nos antípodas, símiles à dicotomia matéria e antimatéria, absoluto
e relativo, razão e emoção.
Parece (-me) que toda vez que se pensa
em critério do valor da causa como parâmetro para definição da
competência está-se a atrair irresistivelmente o intérprete para a
órbita das ações condenatórias e das executórias, com a lógica e
necessária exclusão das constitutivo-negativas, muitas delas de
“valor inestimável”.
Volvendo-se ao tema posto na centralidade
do dissenso, convinhável coligir um texto lapidar do célebre
processualista
florentino
PIERO
CALAMANDREI
sobre
a
aplicabilidade restrita do valor da causa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É evidente que a lei, quando
toma como índice de competência o
valor de uma causa, pressupõe que
“a coisa objeto da demanda” seja
um bem suscetível de avaliação
econômica; ou seja, que a causa
verse a respeito de uma relação
jurídica de caráter patrimonial
cujo importe econômico possa ser
equiparado
a
uma
soma
de
dinheiro; nas causas concernentes
a relações não-patrimoniais, que
a lei chama de “de valor não
determinável, a competência pode
se estabelecer, não segundo o
critério do valor, senão segundo
o da matéria” 6.
Necessário complementar que as ações
mesmo que de natureza condenatória ou executória inferiores ao
valor de alçada teoricamente direcionáveis ao Juizado Especial
da Fazenda Pública seriam apenas - num arroubo quase
pleonástico - aquelas de reduzida complexidade e, por isso,
outrora cognominadas “pequenas causas”.
As
constitutivas
invalidatórias
de
ato
administrativo sancionador de trânsito, ao reverso, tendem a
reclamar um ferramental de trabalho do juiz moderno que
coenvolve e se deixa permear cognicionalmente de intrincados
institutos multidisciplinares de Direito Constitucional, de Direito
6 PIERO CALAMANDREI, Direito Processual Civil, volume II, 1999, Bookseller Editora, p.
121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo, de Direito Civil - e até de Psicologia Experimental
querendo apenas exemplificar.
Estudiosos
da
especialidade
tem
proclamado que o Direito de Trânsito no Brasil apresenta nítido
divisor de águas: antes e depois da luminar passagem do emérito
Catedrático
holandês
REINIER
JOHANNES
ANTONIUS
ROZESTRATEN, que realizou pesquisas e lecionou nas mais
importantes Universidades brasileiras, especialmente na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo, cientista de primeira linha que descobriu os “três
eixos temáticos do Trânsito”: legislação engenharia psicologia.
É precisamente em razão também da
complexidade dogmática da matéria e da condição de “direito
estrito” a que remontam as constitutivas negativas em apreço,
nossa sincera relutância em recepcionar como “pequenas” as
causas de Trânsito.
Todo juiz tem competência para decidir a
respeito de sua própria competência (a chamada Kompetenz-Kompetenz dos
alemães) e, neste mister nem sempre se navega em águas calmas,
eis porque a sábia sugestão de HÉLIO TORNAGHI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“convém que o processo corra no lugar
mais idôneo para a solução rápida,
econômica e acertada”7.
Feitas estas considerações, passamos a
análise do mérito recursal.
Com efeito, a autoridade de trânsito
realizou o lançamento indevido da pontuação no prontuário do
autor sem haver decisão administrativa definitiva, conduta
incompatível com o art. 290, parágrafo único do CTB, que
estabelece que somente após a ultimação do procedimento
administrativo de imposição da multa de trânsito é que a
respectiva pontuação é registrada no Renach:
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288
encerra a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades.
Parágrafo
único.
Esgotados
os
recursos,
as
penalidades aplicadas nos termos deste Código
serão cadastradas no RENACH.
No mesmo sentido, dispõe o art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005, regulatória dos procedimentos
administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir:
7 HÉLIO TORNAGHI, in Revista de Processo, n° 20, Ano 5, Outubro-Dezembro - 1980, p. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 6o. Esgotados todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, os pontos serão
considerados para fins de instauração de processo
administrativo para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
De
fato,
conforme
se
depreende
da
literalidade do dispositivo, os pontos decorrentes da infração de
trânsito somente serão computados no prontuário do condutor
após a ultimação do procedimento administrativo de sua
imposição, sem o que não poderá ter início o expediente para
suspensão ou cassação do direito de dirigir.
Aliás, entender de modo diverso equivaleria
a antecipar a execução de penalidade em desfavor do condutor
antes de verificada administrativamente, com trânsito em julgado,
sua responsabilidade pelo ilícito de trânsito.
Ora,
evidente
que
a
inscrição
da
pontuação sem a apreciação do recurso no orbe administrativo
caracteriza verdadeira antecipação da execução punitiva, em
vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e
à própria presunção de inocência. Nesse cenário, inadmissível que o
órgão de trânsito proceda à efetiva imposição de penalidade à
parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mutatis mutandis, esse posicionamento tem
sido amplamente acolhido pelo A. STJ e por este E. Tribunal em
casos análogos:
Administrativo. Trânsito. Acúmulo de pontos na CNH.
Suspensão do direito de dirigir. Necessidade de
encerramento
do
processo
administrativo.
Interpretação conjugada do CTB e da resolução no
182/05 do CONTRAN.
1. Enquanto pendente de julgamento recurso em
processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de
renovação da CNH. Interpretação conjugada do art.
290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran.
2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp no 852.374/RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 19.9.2006 o grifo o foi por
nós).
Agravo de Instrumento. Processual Civil. Mandado de
Segurança. Liminar voltada à imediata suspensão de
bloqueio eletrônico que impede a renovação e
utilização de Carteira Nacional de Habilitação, até
final julgamento da ação ou eventual condenação
pelo processo administrativo. Ato abusivo do Agente
Público. De rigor a observância do contraditório e
ampla defesa. Execução de eventual penalidade, tão-
só, após o trânsito em julgado Decisão reformada,
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dá-se provimento ao recurso interposto. (TJSP, Ag. Inst.
no 0014971-39.2013.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO ANAFE, 13a
Câm. De Dir. Púb., j. 15.5.2013)
Sendo assim, de rigor a mantença do
julgado de origem, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoro os honorários advocatícios fixados, por equidade, na
origem para R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários recursais,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação 8 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e que, uma vez observados, prestam-se como roteiro
seguro para se suprimir eficazmente o risco de serem
recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção estritamente pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
8 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico9.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
9 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente
proferido;
no
caso,
da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.046
Apelação Cível no 1005107-18.2015.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado: Eder Elias DAgostino
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10B79208
20
21
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10BA7128
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005107-18.2015.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.